Tribunal: TJSP
Processo: 2196459-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA VIRTUAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 110/2020 DA SAP – ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA DA PACIENTE E DE AFRONTA A DIREITO ESSENCIAL DO PRESO,
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, CUIDANDO-SE DE MATÉRIA AFEITA À EXECUÇÃO PENAL E MANEJANDO-SE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
DESCABIMENTO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA VIRTUAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 110/2020 DA SAP – ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA DA PACIENTE E DE AFRONTA A DIREITO ESSENCIAL DO PRESO,
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, CUIDANDO-SE DE MATÉRIA AFEITA À EXECUÇÃO PENAL E MANEJANDO-SE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PACIENTE A RESULTAR, ALÉM DA PERDA DE DIAS REMIDOS, A PROIBIÇÃO DE VISITAS VIRTUAIS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SAP 110, DE 2020 – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE ENSEJARIA, EM TESE, O MANEJO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO SAP DISCIPLINANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO DOS CUSTODIADOS AO CONTATO COM VISITAS E FAMILIARES, SOPESADAS A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL DIANTE DA PANDEMIA 'COVID-19' E AS FINALIDADES DA PENA DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – DIREITO À VISITA NÃO É ABSOLUTO OU ILIMITADO, E DEVE SER PONDERADO EM FACE DOS CASOS CONCRETOS – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196459-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do habeas corpus e denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196459-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20639
2
Voto 20639
Habeas Corpus no 2196459-43.2020.8.26.0000
Impetrante: Erika de Oliveira Cabral
Paciente: Eliane Ribeiro dos Santos
Impetrado: MM Juízo do DEECRIM 9a RAJ de São José dos
Campos/SP

EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR VEDAÇÃO AO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA VIRTUAL, NOS
TERMOS DA RESOLUÇÃO No 110/2020 DA SAP

ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA DA PACIENTE E DE
AFRONTA A DIREITO ESSENCIAL DO PRESO,
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA,
CUIDANDO-SE DE MATÉRIA AFEITA À EXECUÇÃO
PENAL E MANEJANDO-SE O WRIT COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO COMETIMENTO
DE FALTA GRAVE PELA PACIENTE A RESULTAR,
ALÉM DA PERDA DE DIAS REMIDOS, A PROIBIÇÃO DE
VISITAS VIRTUAIS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SAP
110,
DE
2020

ATO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA QUE ENSEJARIA, EM TESE, O
MANEJO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA

RESOLUÇÃO SAP DISCIPLINANDO O EXERCÍCIO DO
DIREITO DOS CUSTODIADOS AO CONTATO COM
VISITAS E FAMILIARES, SOPESADAS A NECESSIDADE
DE ISOLAMENTO SOCIAL DIANTE DA PANDEMIA
'COVID-19'
E
AS
FINALIDADES
DA
PENA
DE
RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

DIREITO À VISITA NÃO É ABSOLUTO OU ILIMITADO, E
DEVE SER PONDERADO EM FACE DOS CASOS
CONCRETOS PRECEDENTES CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela d. Advogada Erika de Oliveira Cabral em favor de
ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, sob a alegação de que estaria ela
sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito do
Departamento e Execuções Criminais - DEECRIM 9a RAJ de São José
dos Campos/SP, nos autos da Execução 0001804-39.2016.8.26.0520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196459-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20639
3
Em resumo, a impetrante afirma a inocência da paciente,
apontando excesso de prazo na apuração do fato além da ilegalidade de
impedir-se que participe de 'videoconferência' com os seus familiares
por conta de Resolução no 110/2020 da SAP. Reputa afrontados os
direitos fundamentais da paciente em razão de acusação não provada, e
nessa conformidade, postula o deferimento da liminar, concedendo-se ao
final a ordem (fls. 01/07).
A liminar foi denegada (fls. 50/53) e vieram prestadas as
informações do MM Juízo a quo (v. fls. 56/57), manifestando-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da
ordem (fls. 71/73), conclusos os autos a esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem
era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, no caso, a reforma de decisão do juízo a
quo. E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ como fosse
sucedâneo de recurso legalmente previsto, “devendo a impetração ser
compreendida apenas dentro dos limites da racionalidade recursal
preexistente e coexistente, para que não se perca a razão lógica e
sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por
irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no 240.610/RJ, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se excepcionalmente do
pedido, já processado, cumprindo anotar a absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela
cognição sumária. Até porque, salvo ilegalidades ou abuso de poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196459-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20639
4
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pleitos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da
pena (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014).
Como se vê de consulta efetuada agora ao sistema VEC
(http://intinfo.tj.sp.gov.br/vec/infocomp_pesquisa.do?),
a
paciente
cumpre penas privativas de liberdade que somam 13 anos e 4 meses de
reclusão, previsto o término para dezembro de 2027 e anotada a recente
regressão para o regime fechado, por força de acórdão unânime desta e.
Câmara
proferido
em
agravo
de
execução
(no
0003809-29.2019.8.26.0520), prolatado em 28 de janeiro de 2020.
Ocorre que em razão de comunicado da SAP sobre atos de
indisciplina e animosidade contra funcionários do estabelecimento
prisional, ocorridos em 27 de abril último, instaurou-se o procedimento
de apuração, com manifestação das partes, julgada a fina caracterizada a
falta grave nos termos do artigo 50, inciso VI, da LEP, declarando-se a
perde de 1/3 (um terço dos dias remidos na data de 26 de agosto último.
Contra o decisum não se deduziu impugnação recursal, e
insurge-se aqui, a Defesa contra alegada denegação do seu direito a
visitas virtuais de familiares, questionando assim o disposto no artigo 3o,
n. 11, da Resolução SAP 110, de 2020.
Nesse ponto, é certo que impugnando-se ato da Administração
Penitenciária, o remédio adequado seria o manejo de mandado de
segurança, e ainda que assim não fosse, a competência para o exame do
writ seria, em tese, do juízo de primeiro grau.
E no mais, a referida Resolução SAP no 110/2020, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196459-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20639
5
disciplinar o projeto "Conexão Familiar - Visitas Virtuais" nas unidades
prisionais do sistema penitenciário do estado de São Paulo, bem
disciplinou no caso mediante videoconferência, o exercício do direito
dos custodiados ao contato com visitas e familiares, sopesadas a
necessidade de isolamento social diante da pandemia 'COVID-19' e as
finalidades da pena de ressocialização e reintegração social do
apenado, estabelecendo como condições para recebimento da visita
virtual o bom comportamento e a ausência de falta média ou grave
recentes (v. art. 3o, n. 11).
Vale dizer, o direito à visita não é absoluto ou ilimitado, e
deve ser ponderado em face dos casos concretos (AgReg no REsp n.
1.371.182/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 5.8.2014), evidentemente,
pela Administração Penitenciária, inexistindo aqui vislumbre de
ilegalidade, abuso de poder, ou ofensa a direito líquido e certo passível
de correção nesta via estreita.
Ante o exposto, CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora